Tribunal: STF
Processo: ADI 4914
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
LEGITIMIDADE – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – PROCESSO OBJETIVO. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE possui legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade contra diploma estadual a impor obrigações às empresas prestadoras de serviços de fornecimento de energia elétrica e água, considerado o liame direto entre o preceito atacado e os objetivos institucionais contidos no Estatuto da autora, a qual prescinde, para a instauração de processo objetivo, de autorização expressa dos associados.



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATO ABSTRATO E AUTÔNOMO – ADEQUAÇÃO. Surge viável a formalização de ação direta de inconstitucionalidade voltada a questionar a compatibilidade, com a Constituição Federal, de diploma legal a encerrar normas dotadas de generalidade e abstração, circunstância reveladora de caráter primário e autônomo a justificar o exame, em abstrato, da higidez constitucional do ato, revelando-se irrelevante a possibilidade de identificação dos eventuais destinatários da lei.



    COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – AMPLIAÇÃO – LEI ESTADUAL. Ausente instituição de obrigações relacionadas à execução contratual de concessão de serviço público de fornecimento de energia elétrica e água, surge constitucional norma estadual a versar disciplina relativa ao ônus, imposto aos fornecedores, de expedir notificação pessoal acompanhada de aviso de recebimento quando da realização de vistoria técnica em medidor localizado nas residências de usuários, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, da Constituição Federal. Precedente do Plenário: ação direta de inconstitucionalidade nº 5.745, julgada em 7 de fevereiro de 2019.